Tribunal: TJPA
Processo: 0005124-36.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0005124-36.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELA MARIA COLARES SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente pontua diversas questões sobre a alegada simulação de compra e venda de imóvel, a qual está sendo apurada civilmente (0020533-90.2017.8.14.0301) e criminalmente(0023148-44.2017.8.14.0401) no âmbito de suas competências, não trazendo a conhecimento infração administrativa cometida pelo cartorário.

2.Até o presente momento não há nos autos elementos para responsabilização do cartório, pois a recorrente afirma ter assinado procurações públicas ao mandatário (fls. 171 do Livro 0433 e fls. 172 do livro 0433, ambas do cartório representado) conferindo poderes irrevogáveis e irretratáveis, conforme cópias dos documentos às fls. 19 e 23 dos autos.

3.Conforme inteligência do artigo 667 do Código Civil,

o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente e, sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o procurador será responsável se o substabelecido proceder culposamente (§ 4 , do mesmo artigo)

4.Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0005124-36.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELA MARIA COLARES CARDOSO (Adv.: Hugo Possante Mendes)

RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto por MARCELA MARIA COLARES CARDOSO, contra decisão da CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA.

O presente processo teve início após Representação/Pedido de Providências apresentado à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém(fls. 03/108) .

Após manifestação do recorrido (fls. 12/15), o Órgão Censor manifestou pelo indeferimento do pedido de desarquivamento do processo n. 2017.6001528-6(fls. 109), por entender que “o fato ora inquinado novo, qual seja o requerimento de diligência pelo Ministério Público, a fim de verificar a regularidade do processo de ITBI, por si só, ainda não oferece repercussão sobre a conduta dos serventuários, uma vez que ainda não conduz qualquer conclusão a respeito dos fatos, mas início de eventual apuração”.

Interposto recurso administrativo (fls. 113/126) a recorrente
aduz que em razão de fatos novos formulou Representação/pedido de Providências em face do Cartório do 6o Ofício de Notas - Kós Miranda e que não postulou desarquivamento do Processo n. 2017.6.001528-6.

Afirma que com o intuito de contextualizar seus argumentos informou que em julho de 2017 representou em face do Cartório do 6o Oficio de Notas - Kós Miranda, alegando que duas procurações assinadas por ela e pelo ex-marido não outorgavam poderes para substabelecer no todo ou em parte os poderes recebidos pelo outorgado, senhor Rosmar Stedile, tendo o referido cartório lavrado indevidamente escritura pública de substabelecimento, sem o seu conhecimento ou consentimento, do senhor Rosmar ao senhor Odemir Fernando Scarabelot.

Assevera, que de posse das mencionadas procurações e substabelecimentos, houve a simulação de compra e venda dos imóveis da recorrente e seu ex-marido para a empresa BRS- Indústria de Móveis Ltda, da família do senhor Rosmar Stedile, causando enorme prejuízo patrimonial.

Ressalta que o procedimento à época foi arquivado, pois a Corregedoria não identificou irregularidade na lavratura do substabelecimento.

Destaca que quando apresentada nova representação, com apresentação dos fatos novos, quais sejam a emissão do ITBI pelo Cartório, fato este que permitiu a realização de compra e venda simulada, a Corregedoria entendeu que "por si só, ainda não oferece repercussão sobre a conduta dos serventuários".

Alega que a decisão da Corregedoria merece ser reformada, pois a responsabilidade administrativa do Cartório independe de eventual responsabilidade criminal e cível, pois o cartório emitiu o ITBI de uma compra e venda simulada, sem ter visto um recibo de pagamento, uma transferência bancária, para comprovar o recolhimento do referido imposto.

Por fim, requer a anulação da decisão para determinar a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém a apurar a responsabilidade do Cartório e, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a simulação de compra e venda, declarando nula a escritura e consequentemente o cancelamento da venda e compra simulada, para que o Cartório consolide a propriedade dos mencionados bens a recorrente e seu ex-marido, pugnando ainda pela sanção administrativa do cartório representado.

A Douta Corregedoria (fls. 128) remeteu os presentes autos ao Conselho de Magistratura, tendo sido distribuído ao Exmo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior(fls. 138).

Após os autos foram redistribuídos em razão do término do mandato do relator no presente órgão, cabendo-me a relatoria do feito(fls. 134).

É o breve relatório.

VOTO

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto por MARCELA MARIA COLARES CARDOSO, contra decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente se insurge contra matéria de cunho jurisdicional, o que afasta desde já a possibilidade de apreciação e tomada de medida cabível pelo Órgão Correcional, bem como deste E. Conselho, que não detêm competência para intervir nos pleitos judiciais modificando despachos ou decisões, diante da presença nas leis processuais de meios de impugnação específicos.

As Corregedorias de Justiça detêm competência de ordem administrativa, fiscalizatória e disciplinar, carecendo, pois, de competência de ordem processual, nos termos do art. 40 do Regimento Interno deste E. T.J.E./PA, que assim prevê:

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:
...

VII -
conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais
, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades; - grifo nosso

Igualmente, o Douto Conselho Nacional de Justiça já firmou entendimento de que a Reclamação Disciplinar não é meio hábil para discussões de cunho processual, senão vejamos:

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Matéria Judicial. Ausência de competência deste Conselho Nacional de justiça. Questão judicializada. Matéria jurisdicional. Recurso desprovido. 1. Reclamação Disciplinar conclusa ao Gabinete da Corregedoria em 18/06/2014. 2. Uma vez judicializada a questão, não cabe ao CNJ examiná-la, sob pena de imprimir ineficácia à decisão judicial. 3- Na hipótese dos autos é forçoso reconhecer que a irresignação se volta ao exame de matéria jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho. 4. Recurso administrativo desprovido.” (CNJ - RA- Recurso Administrativo em RD- Reclamação Disciplinar - 0003751-34.2014.2.00.0000 - Rel. NANCY ANDRIGHI - 202ª Sessão - j. 03/02/2015).

A recorrente pontua diversas questões sobre a alegada simulação de compra e venda de imóvel, a qual está sendo apurada civilmente(0020533-90.2017.8.14.0301) e criminalmente(0023148-44.2017.8.14.0401) no âmbito de suas competências, não trazendo a conhecimento infração administrativa cometida pelo cartorário.

Até o presente momento não foi trazido aos autos elementos para responsabilização do cartório, pois a recorrente afirma ter assinado procurações públicas ao senhor Rosmar Stedile (fls. 171 do Livro 0433 e fls. 172 do livro 0433 ambas do cartório representado) conferindo poderes irrevogáveis e irretratáveis, conforme cópias dos documentos às fls. 19 e 23 dos autos.

Conforme inteligência do artigo 667 do Código Civil, o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente e, sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o procurador será responsável se o substabelecido proceder culposamente (§ 4 , do mesmo artigo).

Portanto, acertada a decisão exarada pela Douta Corregedoria que determinou o arquivamento da

reclamação.

Os precedentes desta Corte de Justiça seguem nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DA MAGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROVADORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ARQUIVADA NOS TERMOS DO ART. 55, §3º, DO REGIMENTO INTERNO. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO PARA APRECIAR A RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2015.02301734-46, 147.838, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-06-24, Publicado em 2015-07-01)

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão proferida pela Douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 22/06/2021